Tribunal: TJDFT
Processo: 0026488-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026488-76.2007.8.07.0001 RECORRENTE: EVALDO RUI ROCHA RECORRIDOS: MARCOS ANTONIO REIS, ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GALVAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. PROCESSO JULGADO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. ARRESTO. CPC/1973. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO. 1. Não é possível determinar a conexão dos feitos se eles tratam de relações jurídicas distintas e um dos processos já foi julgado, conforme prescreve a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de impugnação no momento adequado da decisão que apreciou o pedido de extinção por abandono da causa torna impossível nova apreciação das questões suscitadas, em razão da preclusão. Art. 507 do CPC. 3. A relação entre as partes foi comprovada com contratos, extratos bancários e relatório da BOVESPA que demonstram manobras nas operações que indicam preterimento nas distribuições para serem atribuídos os melhores preços a determinados investidores. Não é possível afastar a responsabilidade dos réus diante do acervo fático-probatório. 4. A cautelar de arresto descrita no art. 813 do Código de Processo Civil de 1973 deve ser julgada improcedente, pois a concessão da medida pressupõe a existência de dívida líquida e certa. Art. 814, I, do CPC/1973 5. Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Arts. 280 e 405 do CC. 6. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do primeiro réu desprovida. Apelação do segundo réu parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, porque não pode a parte contrária pleitear em duplicidade o ressarcimento de prejuízos já indenizados em outra demanda; b) artigos 114, caput, e 115, caput e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que a Corretora Intra deve integrar o polo passivo deste feito; c) artigos 31, caput, §§ 1o a 4o, da Lei 6.385/1976, 138, e 269, caput e §3o, ambos do CPC, ao argumento de que a Comissão de Valores Mobiliários deve ser intimada para se manifestar em demandas relacionadas ao mercado de valores mobiliários – investimentos em bolsas de valores, ou seja, de sua exclusiva competência e responsabilidade; d) artigo 23, caput e §§ 1o e 2o, da Lei 6.385/1976, tendo em vista que o contrato celebrado entre o administrador e cliente da corretora, por si só, não atrai a imediata responsabilização civil do administrador/contratado sem a necessária análise da conduta, nexo de causalidade e dano. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Albert Rabêlo Limoeiro (OAB/DF 21.718). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 186 e 187, ambos do CCB, 114, caput, e 115, caput e incisos I e II, ambos do CPC, e 23, caput e §§ 1o e 2o, da Lei 6.385/1976, pois a turma julgadora acentuou no ID 18466728 – Págs. 9, 11 e 12 que: Não existe necessidade de inclusão no polo passivo da corretora Intra S.A. (atual CITIGROUP Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A), pois ela não participou da avença firmada entre as partes, que poderia existir independentemente da participação dela. Não é possível falar em enriquecimento ilícito, pois os autos n. 0010887-15.2016.8.07.0001 ainda estão em cumprimento de sentença e Marcos Antônio Reis ainda não obteve reparação pelo seu prejuízo material. O juízo do cumprimento da sentença que fará a análise minuciosa do caso concreto e decidirá sobre a questão. (...) O contrato firmado entre as partes possui assinatura de Evaldo Rui Rocha ID 13824431, f. 41, dos autos n. 0026487-91.2007.8.07.0001. A responsabilidade foi reconhecida de acordo com a análise dos extratos bancários juntados aos autos que indicam as operações financeiras realizadas antes e depois da contratação formal, no período entre 19/05/2004 e 24/08/2005. Acrescentou aos fundamentos os relatórios da BOVESPA que demonstram manobras nas operações que indicam preterimento nas distribuições para serem atribuídos os melhores preços a determinadas pessoas. Além disso, conforme esclarecido pela sentença, as operações financeiras foram efetivadas após as transferências de valores realizadas por Marcos Antônio Reis, não havendo qualquer obrigação extra que deveria ser cumprida para que fosse dado início às negociações que posteriormente geraram o prejuízo. Não é possível reformar a sentença para afastar a responsabilidade de Evaldo Rui Rocha, diante do acervo probatório colacionado aos autos que são suficientes para comprovar os fatos alegados. É evidente que, para infirmar os fundamentos utilizados pelo colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática-probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 31, caput, §§ 1o a 4o, da Lei 6.385/1976, 138, e 269, caput e §3o, ambos do CPC, porque não foram objeto de prequestionamento pelo colegiado, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Observe-se que o colegiado alertou, no acórdão dos embargos de declaração (ID 21303369 – Pág. 4), que, no tocante à alegada “nulidade em razão da falta de intimação da Comissão de Valores Mobiliários para atuar no feito, não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Isso porque o tema não foi suscitado por nenhuma das partes no curso do processo, não foi abordado na sentença e sequer foi suscitado em razões de apelação”. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AgRg no AREsp 660.229/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 21/10/2020. Determino, por fim, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Albert Rabêlo Limoeiro (OAB/DF 21.718). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015